Tribunal: TJDFT
Processo: 0758071-94.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Apelação Criminal interposta pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e o condenou pela prática do crime previsto no art. 180, §3o, do Código Penal, receptação culposa, à pena definitiva de 1 mês de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos.
3. Em síntese, o réu/apelante pontua a atipicidade material da conduta, à míngua de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma de regência, fazendo incidir o princípio da insignificância. Prossegue alegando a fragilidade do arcabouço probatório a embasar um decreto condenatório, requerendo sua absolvição, nos termos do art. 386, III e VII, do Código de Processo Penal.
4. Contrarrazões ofertadas no ID 69453049.
5. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 70431765).
III – Questão em discussão.
6. A controvérsia recursal diz respeito à configuração do crime de receptação culposa.
IV – Razões de decidir.
7. Configura o delito de receptação culposa a conduta de adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve-se presumir obtida por meio criminoso. Qualquer das hipóteses deve gerar a presunção de que a coisa procede de crime (desnecessidade de cumulação dos requisitos), pouco importando, em princípio, que o acusado não tenha legalmente presumido tal inocência (CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal: parte especial. 9 ed. Salvador: JusPODIVM, 2017). Nesse passo, constata-se a não exigência de que o autor da infração tenha convicção da origem criminosa do bem, como ocorre em relação à receptação dolosa, mas tão somente que, diante do contexto fático que circunda a aquisição do objeto, deva presumir que sua origem é ilícita.
8. Com efeito, são cuidados inerentes ao homem médio e de observância compulsória a cautela e lisura na confecção de negócios jurídicos, evitando-se o recebimento de objetos provenientes de conduta ilícita, inclusive para desestimular tais comportamentos, sob pena de se incorrer o adquirente no tipo do art. 180, §3o, do CP, que tem como objeto jurídico-penal a tutela do patrimônio.
9. A autoria e materialidade restaram bem demonstradas, em especial pelo Termo Circunstanciado no 417/2024 - 08a DP (ID 69452971), Ocorrência no 2.925/2024-0 - 08a DP (ID 69452967), Auto de Apreensão no 191/2024 - 08a DP (ID 69452969), como também pela prova oral produzida em juízo, sob o pálio do contraditório e da ampla defesa.
10. Na hipótese, no dia 04/07/2024, durante abordagem policial, o réu/apelante foi flagrado na posse do aparelho celular da marca MOTOROLA, modelo MOTO E 22, IMEI 356304831064072, produto de crime (Ocorrência Policial 8592/2024 – 15aDP).
11. Decerto, as circunstâncias, em que realizada a transação de compra e venda do aparelho celular, fazem presumir ter sido ele produto de crime, de modo a configurar a receptação culposa. Isto é, a aquisição do bem de uma pessoa desconhecida, sem apontamento de qualquer alcunha, na feira da Estrutural, sem nota fiscal ou recibo e sem prova do efetivo valor alegado de compra (R$ 400,00), revelam suspeitas suficientes para se presumir ter sido o aludido celular obtido por meio criminoso, fato que se amolda ao tipo legal do art. 180, § 3o, do CP. Além disso, registre-se que a procedência do bem poderia ser atestada por célere consulta ao sítio eletrônico da ANATEL, para fins de averiguação de restrições, robustecendo a falta de dever objetivo de cuidado na espécie.
12. Por derradeiro, descabida a tese defensiva de aplicação do princípio da insignificância, uma vez que o desvalor da conduta, além de censurada por legítima opção legislativa, é digna de sancionamento na espécie, desestimulando práticas de mesmo estilo, com vistas a estatuir uma paz social.
V – Dispositivo.
13. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.